Tribunal: TJSP
Processo: 3001370-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO CIVIL. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. Edição da Lei 17.205/2019 que reduziu o limite para enquadramento em requisição de pequeno valor. Não aplicabilidade a processos em que a conta de liquidação já foi apresentada, sob pena de ofensa à segurança jurídica. Decisão mantida.

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO CIVIL. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. Edição da Lei 17.205/2019 que reduziu o limite para enquadramento em requisição de pequeno valor. Não aplicabilidade a processos em que a conta de liquidação já foi apresentada, sob pena de ofensa à segurança jurídica. Decisão mantida. Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000326396
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3001370-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV, é agravada FREITAS & SCARE SOCIEDADE DE ADVOGADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente) e FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
MARCELO MARTINS BERTHE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.822 - Agravo de Instrumento no 3001370-65.2020.8.26.0000 - Bauru - HEL
2/5
Voto no 17.822
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3001370-65.2020.8.26.0000
Agravante: São Paulo Previdência - SPPrev
Agravado: Scare & Freitas Sociedade de Advogados
Juíza prolatora: Ana Lúcia Graça Aiello
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE
PROCEDIMENTO COMUM EM FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. PROCESSO CIVIL. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE
PEQUENO VALOR RPV. Edição da Lei 17.205/2019 que reduziu o
limite para enquadramento em requisição de pequeno valor. Não
aplicabilidade a processos em que a conta de liquidação já foi
apresentada, sob pena de ofensa à segurança jurídica. Decisão
mantida. Recurso desprovido
Tratam os autos de recurso de agravo de instrumento
extraído de Procedimento Comum em fase de cumprimento de sentença no
0020934-33.2018.8.26.0071 , interposto contra a r. decisão de fl. 114 , proferida
pela MM. Juíza da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Bauru, que
deferiu a expedição de ofício requisitório de pequeno valor
A Fazenda Pública interpôs o recurso sustentando, em
síntese, que o valor executado é superior o teto para expedição de requisição de
pequeno valor, de modo que deve ser aplicado o regime de precatórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.822 - Agravo de Instrumento no 3001370-65.2020.8.26.0000 - Bauru - HEL
3/5
A tutela antecipada recursal foi deferida (fls. 17/18).
Foram apresentadas as contrarrazões (fls.22/32).
Não houve oposição quanto à forma de julgamento
virtual.
É o relatório.

O recurso não comporta acolhimento.
Compulsando os autos, verifica-se que o Estado de São
Paulo editou a Lei 17.205/2019 que reduziu o teto do valor para requisição de
pequeno valor- RPV.
Assim, pleiteia sua aplicação imediata para aquelas
execuções em que ainda não foi expedido o ofício requisitório.
Em que pese as alegações da Fazenda Pública, no
sentido de que, por tratar-se norma procedimental deve haver sua aplicação
imediata, o fato é que a consolidação do débito ocorre no momento em que o
exequente apresenta a conta de liquidação.
Adotar outro entendimento puniria o exequente pela
demora no trâmite no processo, muitas vezes causada pela máquina judiciária.
Ademais deve ser prestigiado o princípio da segurança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.822 - Agravo de Instrumento no 3001370-65.2020.8.26.0000 - Bauru - HEL
4/5
jurídica, já que, no momento da apresentação dos cálculos, o valor se enquadrava
no limite para requisição de pequeno valor.
Sobre o tema, já tive a oportunidade de me manifestar,
como segundo juiz:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PRECATÓRIO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). Decisão
de primeiro grau que rejeitou a impugnação da executada, e
determinou, como marco temporal para aferição da modalidade de
cumprimento da obrigação de pagar contra a Fazenda, a data da
apresentação dos cálculos pelos credores, afastada a aplicação do
art. 2o da Lei no 17.205/19. Pretensão à reforma. Inadmissibilidade.
O limite para pagamento do RPV é o da apresentação da conta
pelos exequentes, momento em que se consolida o saldo devedor.
Precedentes do E. STF e desta C. Corte. Decisão mantida. Recurso
desprovido. (Agravo de Instrumento 3001449-44.2020.8.26.0000,
São Simão, Rel. Des. Heloísa Mimessi, 5aCâmara de Direito Público,
v.u., j.22/04/2020).

Importante ressaltar que E. Supremo Tribunal Federal já
decidiu nesse sentido em relação ao uma Lei com conteúdo semelhante editada
no Estado de Santa Catarina:
O Tribunal, por unanimidade, conheceu da ação direta e julgou
parcialmente procedente o pedido formulado para declarar a
inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do artigo 2o da
Lei no 15.945/2013 do Estado de Santa Catarina, de forma a excluir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.822 - Agravo de Instrumento no 3001370-65.2020.8.26.0000 - Bauru - HEL
5/5
do âmbito de aplicação da lei as condenações judiciais já
transitadas em julgado ao tempo de sua publicação, nos termos do
voto do Relator. (ADI 5100, Rel Min Luiz Fux, v.u., j.27/04/2020).
Por tais razões, a r. decisão não comporta reparos,
devendo ser integralmente mantida.
Pelo exposto, nega-se provimento do recurso.
A fim de evitar a oposição de Recurso Embargos de
Declaração visando apenas o prequestionamento, e para viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos, sendo desnecessária a
citação numérica de todos os dispositivos mencionados (STJ
EDcl no Resp
1662728/RS, Rel. Min. Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe 02.08.2018).
MARCELO MARTINS BERTHE
Relator